Tribunal: CARF
Processo: 10783.900005/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.900005/2013-51
RESOLUÇÃO
3001-000.714 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Conselheiro-Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Recurso voluntário contra o Acórdão DRJ/RPO no 14-108.557, que julgou
procedente em parte a inconformidade, reconhecendo direito creditório de R$ 59.971,33 (glosa
não contestada de R$ 3.137,57 mantida) e determinando a exclusão dos débitos do AI no
15586.720490/2013-21, mantido o indeferimento apenas no que dependia desses débitos (depois
cancelados pelo CARF).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.714 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900005/2013-51
2
O PER/DCOMP 4.6 (no 40312.46793.100811.1.5.01-0696) contém a planilha de
reconstituição do 4o tri/2009 (fls. 61/66 e 69/71), indicando, dentre outros, “Créditos
extemporâneos” de R$ 53.530,67 em 12/2009 e o estorno de ressarcimento do 3o tri/2009 (R$
26.255,68) lançado em 11/2009/12/2009, com detalhamento por NF.
Os demonstrativos do PER/DCOMP evidenciam lançamentos de Créditos
extemporâneos (R$ 53.530,67) em 12/2009 e o estorno de R$ 26.255,68 (3o tri/2009) em 11/2009,
além das NF vinculadas — quadros que precisam ser reconciliados com a escrituração efetiva nos
livros/RAIPI/EFD do período 10–12/2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
As normas exigem que o ressarcimento recaia sobre créditos escriturados no
trimestre-calendário, ainda que a escrituração seja extemporânea, hipótese em que o pedido deve
ser apresentado no trimestre da escrituração (não se admite escrituração retroativa para fazer o
crédito “pertencer” a trimestre anterior).
Diante da divergência documental entre PER/DCOMP e a conclusão da DRJ quanto à
escrituração, impõe-se privilegiar a verdade material (sem afastar as restrições normativas
aplicáveis), convertendo-se o julgamento em diligência com quesitos vinculantes, nos termos
abaixo dispositivo.
Converto o julgamento em diligência, a ser cumprida pela Unidade de Origem, com
a intimação da contribuinte para colaboração ativa (ônus probatório do contribuinte), nos
seguintes termos:
1.
Requisite ao contribuinte e junte aos autos, em cópias autenticadas
administrativamente, os livros fiscais do estabelecimento relativos a 10/2009 a
12/2009 (Livro Registro de Entradas e RAIPI), ou os arquivos/relatórios da
EFD-ICMS/IPI (SPED Fiscal) correspondentes; com destaque dos lançamentos de
créditos (inclusive extemporâneos), notadamente os de 12/2009 (R$ 53.530,67) e
os estornos de R$ 26.255,68 identificados na Planilha de Reconstituição (fls. 61/66 e
69/71 do PER/DCOMP), para conciliar as bases do pedido.
2.
Apresente relatório técnico conclusivo indicando onde (livro/registro) e
quando foram efetivamente escriturados os créditos vinculados ao pedido, com
referência cruzada às NF listadas nos anexos do PER/DCOMP 4o tri/2009.
3.
Reitere a vedação de reincorporar os débitos do AI no
15586.720490/2013-21 (Acórdão CARF no 3301-004.587), como já consignado pela
DRJ.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.714 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900005/2013-51
3
Após a diligência, voltem os autos para conclusão do mérito, observadas as mesmas
balizas normativas aplicáveis ao ressarcimento
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 145
DF CARF MF
Original